Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. SATISFATIVIDADE. CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2.A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
3. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
4. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente.
5. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, para a busca de bens penhoráveis da parte executada, não se mostra razoável o indeferimento do pedido de consulta ao sistema SNIPER, sob pena de malferimento dos princípios processuais da celeridade e da efetividade.
6. A concessão de medidas atípicas, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, demanda a verificação de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
7. Constatado que as medidas executivas restritivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostram-se inadequadas para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste egrégio Tribunal.
8. As medidas vindicadas (apreensão da CNH e do passaporte), a despeito da recalcitrância do devedor, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, pois não oferecem qualquer garantia da obtenção do crédito perseguido pela parte agravante.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.